Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-26.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018642-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD TALAL ABDALLAH - CPF: 013.116.199-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLEI BABA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS [CONCURSO DE PESSOAS] PARA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [arrombamento] para qualificar o furto.

Na primeira
fase
da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador (Enunciado 39 da TCCR/
TJMT
), observada a razoabilidade e proporcionalidade
, sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vinícius Veríssimo Campos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1018642-26.2022.8.11.0042 que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, ilícito previsto no art. 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

Inconformada, a Defesa do apelante, em suas razões recursais (Id. 204247154), pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, argumentando que a circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito prevista no art. 59 do Código Penal deve ser afastada. E, caso seja mantida a referida circunstancia judicial requer que seja a sanção basilar elevada em 1/8 (um oitavo).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 204247154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso defensivo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA - A utilização do concurso de pessoas (inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal) como circunstância desfavorável considerada para a fixação da pena-base é perfeitamente possível quando presente duas ou mais qualificadoras, como ocorre na situação dos autos, em que também incide a qualificadora do rompimento de obstáculo. Relativamente ao quantum, apesar do silêncio da lei penal e do dissenso da jurisprudência, atendo-se apenas às particularidades do caso concreto, se revela proporcional e razoável o acréscimo estabelecido, de modo que, também a respeito disso, nenhum retoque há de ser feito na sentença proferida nos autos”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) no dia 26 de novembro de 2022, por volta das 06h50min, no restaurante OLIE BABA, localizado na Avenida São Sebastião, Bairro Goiabeiras, de frente ao Supermercado Curió, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado VINÍCIUS VERÍSSIMO subtraiu para si e para outrem, certa quantia em dinheiro do caixa, bebidas e uma fonte de impressora, avaliados no subtotal de Duzentos Reais, conforme Auto de Avaliação Indireta ID 105786783.

Os autos demonstram que o Acusado agiu com unidade de desígnios com o coautor conhecido apenas como FERNANDO; e que arrombaram o vidro da porta do restaurante, ao jogar uma pedra, para entrar no local do crime, que resultou no prejuízo para a vítima no subtotal de Dois Mil e Trezentos Reais (...)”.
(trecho extraído da sentença).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pela magistrada de instância singela.

Da pretendida readequação da pena-base

No que pertinente às circunstâncias do delito entendo que devem ser preservadas, haja vista que a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperação da sanção basilar, e outra [arrombamento de obstáculo] para qualificar o furto.

Nesse sentido:

“Reconhecida a presença de duas qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, na hipótese às circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0012373-24.2019.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, J. 23.3.2021).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no
HC
589.214/SP,
Relator
: Min. João Otávio de Noronha – J. 15.10.2020).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser realizado na sanção basilar.

Noutro vertente, o apelante insurgiu contra a fração aplicada pela circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime. No entendimento da Defesa é para aplicar a fração de 1/8 sobre a pena mínima [2 anos] que perfaz em 2 anos e 3 meses.

Tal pleito não merece reparo.

Primeiramente saliento que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da Defesa, entendo não ser correta (como pretende) a redução da pena-base.

No presente caso, o montante aplicado pelo Juízo de origem, em sintonia com os Tribunais Superiores, foi a fração de 1/8 sobre 6 anos, que corresponde ao “termo médio” [lapso de tempo verificado entre a mínima e a máxima] da pena cominada ao delito de furto qualificado. Logo, 1/8 de 6 anos, são 9 meses, motivo pelo qual a sanção basilar foi fixada em 2 anos e 9 meses.

Destaco a respeito:

“A par disso, registro que a avaliação do quantum a ser exasperado na pena-base, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observados os limites mínimo e máximo cominados em abstrato ao tipo, as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, nesse esteio, observa-se que o quantum utilizado na exasperação da vetorial em tela não se mostra inadequado. III -
O acréscimo no vetor dos antecedentes, de acordo com a metodologia motivada na sentença seria resultado do aumento em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito em questão. Esse critério matemático, consistente no aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato ao delito, metodologia esta preconizada por Ricardo Augusto Schmitt e observada por parte considerável da jurisprudência pátria como parâmetro na fixação da pena-base
, não se revela desproporcional, mostrando-se condizente com as balizas cominadas ao delito e roubo, encontrando-se em perfeita concordância à jurisprudência deste Tribunal (...)”
(TJ-PR - APL: 00086751620198160017 Maringá 0008675-16.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 28.2.2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 1.3.2021).

Ressalto que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Portanto, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024